Tribunal: TJPA
Processo: 0005769-40.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005769-40.2020.8.14.0028

APELANTE: CHARLES SOARES RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0005769-40.2020.8.14.0028

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

APELANTE: CHARLES SOARES RODRIGUES (ADV: VILMA ROSA LEAL DE SOUZA – OAB/PA Nº 10.289-A)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. IMPROCEDENTE.
ACERVO PROBATÓRIO SATISFATORIO PARA EMBASAR A SENTENÇA CONDENATORIA. PLEITO VISANDO A REDUÇÃO DA DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. NOVA DOSIMETRIA.
READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. MUDANÇA PARA REGIME MENOS GRAVOSO. INVIÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A materialidade e autoria delitivas restam sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, de apresentação e apreensão de drogas, laudo de exame toxicológico definitivo, como também através da satisfatória prova oral produzida em juízo. Versão defensiva isolada nos autos.

2.

Mantido o vetorial do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, desfavorável ao apelante. Efetuado o
redimensionamento da dosimetria da pena, face à readequação da fração utilizada para exasperação da pena base.

3.

Manutenção do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, justificado em vista do
quantum
aplicado.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de maio de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
CHARLES SOARES RODRIGUES
, por intermédio de sua advogada, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que condenou o apelante pela prática do crime inserto no art. 33, §4º, da Lei nº.11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenando o apelante à pena de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
e 138 (cento e trinta e oito) dias-multa,
fixadas no valor unitário mínimo. (ID 6076636 e 6076637)

Houve juntada do laudo definitivo (ID 6076656).

A defesa postulou pela absolvição sob a alegação de insuficiência probatória quanto a comprovação da materialidade e da autoria delitiva.
Subsidiariamente, de forma genérica, pugnou pela diminuição da pena e sua modificação para o regime aberto
. (ID 6076639 e 6076640)

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 6076640 e 6076641.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 6928263).

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS A COMPROVAR AUTORIA E MATERIALIDADE

Averbo, de pronto, não assistir razão ao apelante no que concerne ao
pedido absolutório
, sob alegação de insuficiência probatória,

vez que as provas, nas quais se fundou o édito condenatório, são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Consta da denúncia que:

(...) por volta das 10h30 do dia 26 de julho deste ano, em sua residência, nesta cidade, o denunciado Charles Soares Rodrigues mantinha sob sua posse 57 (cinquenta e sete) "petecas" de maconha, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) De acordo as informações carreadas aos autos, além da substância entorpecente supracitada possuía consigo uma balança de precisão e R$ 420 (quatrocentos c vinte reais) em espécie, resultantes do tráfico de drogas por ele praticado.

3) Nesse sentido, em seu interrogatório perante à autoridade policial, o denunciado não só confessou a prática do delito em comento, como esclareceu que as porções de droga eram por ele vendidas no valor individual de R$ 10,00 (dez reais), fato que evidencia sua conduta habitual de traficar entorpecentes.

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso vem sobejamente demonstrada pelo Auto de Apreensão e Apresentação
(ID 6076655)
e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.03.000415-QUI
(ID 6076656)
, atestando que a substância apreendida com o apelante trata-se de 71,845g de sustância vulgarmente conhecida como “maconha”, fracionada em 57 embrulhos pequenos e 01 de tamanho médio, confeccionados em plástico transparente, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Quanto a
autoria delitiva
, válido enfatizar que os depoimentos das testemunhas de acusação,
colhidos na fase policial, foram ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo atinente aos policiais civis João André Bispo Silva Nogueira e Renato Reginato Moret Pereira, que participaram ativamente da ação que culminou na prisão em flagrante do apelante, apresentando relatos coesos e uníssonos, descrevendo a existência de diversas investigações, tendo como foco a Folha 33, que já perduravam 01 (um) mês, em frente à casa do acusado, e que apontavam que o apelante estaria vendendo drogas na região.

Em vista disso, em determinada ocasião avistaram o acusado saindo em sua motocicleta e efetuaram a sua prisão, estando na posse de drogas em seu bolso. Imediata a esposa do apelante entregou à polícia a droga que havia na residência.

Enfatizaram as testemunhas que no referido imóvel não foi encontrado nenhum material destinado ao uso de entorpecentes, sendo encontrada, além das drogas, uma balança de precisão. Destacaram que, em vista das investigações o apelante foi apontado como braço de uma organização criminosa, com atuação na região da Folha 33.

Assim, demonstrado que a conduta do apelante se enquadra no disposto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, e não tendo a defesa trazido nenhuma prova satisfatória para sustentar sua tese defensiva, nem desconstituído as existentes em seu desfavor, impõe-se a manutenção da condenação.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Sem maiores divagações, perfeitamente configuradas autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Portanto, constato que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o ilícito penal,
previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, o que
inviabiliza
acolhimento do pleito absolutório.

DA REDUÇÃO DA PENA

Caso mantida a condenação pelo tráfico de drogas, a defesa pretende a redução da pena, de forma genérica, com modificação do regime de cumprimento da sanção, o que merece parcial acolhimento. Explico.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 6076637):

(...)

4. DOSIMETRIA

Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):

Na espécie, forçoso reconhecer que se trata de maconha das menos danosas tendo como parâmetro o que se costuma verificar em casos desta estirpe. Soma-se isso o fato de que não há variedade de substâncias de maneira que mantenho a pena no mínimo.

Quantidade da droga (art. 42 da Lei 11343/2006):

A quantidade da droga apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que foi encontrado em
poder do réu mais de 57 (cinquenta e sete) petecas de substância entorpecente, quantidade suficiente para causar maior mal à coletividade, violando de maneira mais intensa a saúde pública.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência dos Tribunais nacionais:

O significativo afastamento da basilar do mínimo legal se mostrou devidamente fundamentado, não apenas em virtude da avaliação negativa de cinco vetores do art. 59 do Código Penal, mas também em razão da expressiva quantidade, da variedade dos entorpecentes e de sua alta nocividade. (TJ-PE - APL; 2364418 PE. Relator; Gustavo Augusto Rodrigues De Lima, Data de Julgamento; 22/09/2014, 1" Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação; 25/09/2014).

Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

Culpabilidade; normais para os delitos da espécie. Antecedentes; não há antecedentes conhecidos nos autos. Conduta Social; não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância. Personalidade do Agente: não há elementos para se aferir tal circunstância. Motivos; inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes. Circunstâncias; Normais para a espécie delitiva. Consequências; também normais para os crimes desta estirpe.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
- sendo 05 (cinco) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano e 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela aplicação do art. 42 da Lei de Drogas e - e a
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria há a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4", da Lei 11.343/2006 a qual foi fixada em 1/6 (ura sexto). Assim, reduzo a pena do acusado em 1/6 (um sexto) fixando-a em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 138 (cento e trinta e oito) dias-multa
.

Assim, fixo a
pena definitiva do réu 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 138 (cento e trinta e oito) dias-multa
por infringência ao art. 33, §4", da Lei 11.343/06, a qual torno definitiva em razão da ausência de outras causas de aumento ou de diminuição de pena. Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento de pena será o
semiaberto
. já que a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos e o tempo de segregação cautelar não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena (art. 33, §2", b, do Código Penal c/c art. 387, §2", do CPP).

In casu,
constato a existência de negativação de vetor do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, o qual preleciona
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.".

Pois bem, na
1ª fase da dosimetria
, em que pese a existência de fundamentação idônea para negativação do vetor do art.42,
quantidade da droga apreendida
, verifico que o juízo
a quo
utilizou de fração inadequada para exasperação da reprimenda.

Assim, realizo o redimensionamento da pena-base, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a pena ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto), em razão de um vetor negativo, ficando estabelecida no montante de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantendo a pena anteriormente fixada.

Já na
terceira fase
, observo a incidência da minorante do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse ponto, assevero plenamente justificada a modulação da fração aplicada referente ao redutor do tráfico privilegiado, vez que os depoimentos colhidos na fase instrutória reiteram que o apelante por pelo menos um mês, dedicou-se à traficância do entorpecente, entendimento em consonância com os Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO OPERADA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS NOS AUTOS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES. SANÇÕES INALTERADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.
6. Como assentado pelas instâncias de origem, o acervo probatório colhidos nos autos denota a dedicação do paciente a atividade criminosa, porquanto ficou apurado que o paciente figura na condição de gerente do tráfico, exercendo participação importante em organização criminosa destinada a tal finalidade.

(...)

8. Quanto ao regime prisional, a existência de circunstância judicial desfavorável, a qual embasou a exasperação da basilar, justifica a fixação do regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes.

(AgRg no HC n. 882.757/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024.)

Portanto, na espécie, há fundamentação concreta e idônea a justificar a aplicação da fração mínima referente à causa de diminuição do tráfico privilegiado,
nesse ponto,
aplico a minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em 1/6 (um sexto).

A fim de não incorrer em indevido
reformatio in pejus
,
fixo o pagamento de 138 (cento e trinta e oito) dias-multa
, no valor mínimo unitário.

A par das considerações acima, estabeleço a pena final em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias

de reclusão e 138 (cento e trinta e oito) dias-multa.

Não merece guarida o pedido acerca de
regime inicial mais brando
, pois o
quantum
aplicado, acima de 04 anos, é motivo a justificar a manutenção do regime semiaberto, disposto no artigo 33, §2º, “b”, do CPB.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
REDIMENSIONAR
a pena em definitivo imposta ao ora apelante, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/05/2025